Tribunal: TJDFT
Processo: 0749195-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749195-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REQUERIDO: FABIO SILVA BENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental[1] formulado por Stellantis Automóveis Brasil Ltda., sucessora legal da ré Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda., almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera nos autos do processo no 0713328-10.2025.8.07.0001. O apelo fora formulado em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, que fora promovida em seu desfavor e da litisconsorte passiva Premiere Distribuidora de Veículos Ltda. pelo ora requerido – Fábio Silva Bento, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, condenando ambas as rés a procederem a substituição do veículo objeto do negócio de compra e venda concertado entre o consumidor nominado e a concessionária acionada por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa, e a pagarem, solidariamente, indenização por danos materiais no equivalente a R$3.574,91 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente, pelo IPCA desde a data do desembolso, e de juros de mora pela taxa legal, consoante o artigo 406, §1o, do CC, a contar da citação. Irresignada, a montadora, por meio do presente petitório, requerera a concessão do efeito suspensivo ao apelo que interpusera, assim como pleiteara o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa e a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Como suporte da pretensão incidental, argumentara a ré, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade solidária não se aplica ao caso específico, que se traduz em falha na prestação do serviço de reparo do veículo e de descumprimento do prazo legal pela concessionária ré, não se debruçando sobre vício de fabricação original, não tendo, ademais, sido demonstrado que concorrera para a retenção do veículo ou para a falha no atendimento eventualmente ocorridas. Ademais, defendera a ausência de prova essencial para o pedido de danos materiais, afirmando que não houvera prova do desembolso do valor indicado pelo autor, ao contrário, restara demonstrado que o pagamento fora realizado por Luciana Baptista Fleury, terceira estranha à lide, motivo pelo qual deve haver o afastamento da condenação ao ressarcimento do valor do IPVA. Ainda, preliminarmente, aventara a ocorrência de cerceamento de defesa, reputando ser necessária a realização de prova pericial para comprovar a inexistência de vício de fabricação e a eficácia do reparado realizado pela concessionária antes do ajuizamento da ação, devendo a sentença ser cassada para a produção da prova pleiteada. Quanto ao mérito, defendera a impossibilidade de substituição do veículo, porquanto se tratara de vício sanável, o qual sequer impedia a utilização do veículo com segurança, devendo-se considerar que a substituição trata-se apenas de medida extrema, não aplicável ao caso. Acrescera que, a despeito do prazo de 30 (trinta) dias ter sido ultrapassado, fora disponibilizado veículo reserva ao autor, o que mitigara o dano. Pontuara, ainda, que o atraso da entrega da peça para a realização do reparo decorrera de caso fortuito, afastando, assim, a responsabilidade das rés pelo ocorrido. Outrossim, pleiteara a improcedência do pedido de ressarcimento do valor dispendido com o pagamento do IPVA, pois, além de se tratar de custo inerente à propriedade do veículo, e não ao seu uso, não houvera prova do desembolso pelo autor. Subsidiariamente, pleiteara que, em caso de substituição do veículo ou restituição do valor pago, seja considerado o valor de mercado atualizado pela Tabela Fipe ou que o veículo substituto tenha características equivalentes ao bem original, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor, e que a substituição seja condicionada à restituição do veículo objeto dos autos quitado, sem gravames, livre e desembaraçado. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Stellantis Automóveis Brasil Ltda., sucessora legal da ré Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda., almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera nos autos do processo no 0713328-10.2025.8.07.0001. O apelo fora formulado em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, que fora promovida em seu desfavor e da litisconsorte passiva Premiere Distribuidora de Veículos Ltda. pelo ora requerido – Fábio Silva Bento, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, condenando ambas as rés a procederem a substituição do veículo objeto do negócio de compra e venda concertado entre o consumidor nominado e a concessionária acionada por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa, e a pagarem, solidariamente, indenização por danos materiais no equivalente a R$3.574,91 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente, pelo IPCA desde a data do desembolso, e de juros de mora pela taxa legal, consoante o artigo 406, §1o, do CC, a contar da citação. Consoante reportado, o formulado nestes autos incidentais visa, em suma, a agregação de efeito suspensivo ao apelo aviado pela requerente em face da sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor e da concessionária com a qual o autor, ora requerido, celebrara contrato de compra e venda tendo por objeto veículo de fabricação da montadora. Sob essa realidade, imperioso assinalar que o recurso em testilha está municiado ordinariamente de efeito suspensivo, de forma que o aventado pelo requerente por meio do petitório incidental carece de interesse. Com efeito, em se tratando de apelação, o efeito suspensivo exsurge como regra genérica, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida do efeito retromencionado, de molde a demandar sua obtenção de pedido da parte e de atuação positiva do relator do recurso (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Como a hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções pontuadas, à medida em que, conquanto tenha havido o pedido de concessão de tutela provisório no curso da ação, restara indeferido[2], o apelo está municiado ope legis de efeito suspensivo, tornando desnecessária a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo. De ser ressaltado, por oportuno, que sobeja inviável a análise das questões preliminares aventadas em ambiente incidental, sob pena de se transpor para sede incidental debate a ser travado e resolvido nos autos principais. A única discussão viável nestes autos era reservada à viabilidade de agregação de efeito suspensivo ao apelo aviado pela requerente, acaso não municiado desse atributo, quando, então, deveriam ser cotejadas as arguições formuladas com o viso de ser apurada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória, pressupostos para a agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). Alinhados esses argumentos, nego trânsito ao pedido deduzido nestes autos, tendo em conta a ausência de interesse a legitimar sua formulação e, quiçá, objeto passível de ser deduzido nesta sede. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Requerimento de ID 78190815 (fls. 2/13). [2] Decisão de ID 232380855 (fls. 52/54) – processo principal.